Tribunal: TJBA
Processo: 8005407-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005407-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TARCISIO SALES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO FALSO COLETIVO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à aplicação dos índices de reajuste anual autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, a partir do ano de 2023, em contrato de plano de saúde operado pela agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à limitação dos reajustes anuais de seu plano de saúde aos índices estipulados pela ANS para contratos individuais (anos de 2023 a 2026), considerando a prévia declaração judicial, em processo anterior transitado em julgado, de que a avença possui natureza de contrato "falso coletivo".

III. Razões de decidir

3. Decisão proferida em processo anterior, já coberta pela coisa julgada, determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais no período de 2018 a 2022, utilizando como premissa a caracterização do pacto firmado entre as partes como "falso coletivo".

4. O dever de observância à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais exige que a base de cálculo para os reajustes futuros, a partir de 2023, respeite os valores consolidados na demanda pretérita.

5. Inexistindo prova documental em sentido contrário nos autos, a manutenção da natureza individual do plano atesta a probabilidade do direito do agravante, que não deve suportar reajustes unilaterais típicos de planos coletivos, autorizando a concessão da tutela de urgência para a aplicação dos índices individuais da ANS referentes aos anos de 2023 (15,50%), 2024 (9,63%), 2025 (6,91%) e 2026 (6,06%).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 937; RITJBA, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.003.889, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.04.2023; TJPE, Apelação Cível 0138640-43.2023.8.17.2001, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, 4ª CC, j. 02.12.2024; TJAL, Agravo de Instrumento 0811231-23.2024.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.°
8005407-25.2026.8.05.0000
, em face de decisão oriunda da comarca de Salvador, em que figura como recorrente
TARCISIO SALES NASCIMENTO
, e como recorrida
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante explanadas.